Tribunal: TJSP
Processo: 1011205-68.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos morais. Pleito da autora de que fosse indenizada, diante da inscrição de seu nome no CADIN, em razão de débitos de IPVA, julgados indevidos em ação anteriormente ajuizada. Impossibilidade. Fato que, por si só, não gera danos morais in re ipsa. Configuração de aborrecimento não indenizável. Precedentes. Ausência de responsabilidade estatal e consequente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos morais. Pleito da autora de que fosse indenizada, diante da inscrição de seu nome no CADIN, em razão de débitos de IPVA, julgados indevidos em ação anteriormente ajuizada. Impossibilidade. Fato que, por si só, não gera danos morais in re ipsa. Configuração de aborrecimento não indenizável. Precedentes. Ausência de responsabilidade estatal e consequente obrigação de indenizar. Sentença de improcedência mantida por fundamentos diversos. Recurso não provido.